Tribunal: STF
Processo: Rcl 78413
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar acórdão prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em que se alega violação à Súmula Vinculante nº 14. 



      2. O Min. Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Assim como o HC 247917, o HC 246944 AgR, o HC 247281 AgR, a RCL 60315 AgR e o HC 253883 AgR - todos pertinentes à APn/STJ n. 1076, derivada das Operações Ptolomeu, Murano e seus desdobramentos -, encaminhem-se com urgência os presentes autos à Presidência desta Suprema Corte, nos termos do art. 10, caput, do RISTF, para análise de eventual prevenção do eminente Ministro GILMAR MENDES, diante de suas recentes decisões exaradas nos autos da PET 13711, da PET 13304 e do HC 200569.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Reclamação ajuizada [...] em face da decisão proferida Ação Penal 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o acesso da defesa aos extratos de comunicação formal (SEI-C nº 67717 e 161510) relacionados ao Relatório de Inteligência Financeira 50836.148.13766.3808, utilizado para fundamentar a acusação em desfavor do ora reclamante nos autos da ação penal originária. Alega descumprimento da Súmula Vinculante nº 14. 



    A Reclamação foi distribuída por prevenção ao HC nº 228.193, relacionada à Operação Ptolomeu, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, em 13/06/2023. Por meio do despacho de 23/04/2025 (ID: f61042a6), Sua Excelência submeteu os autos desta reclamação à Presidência, para que se analise eventual prevenção do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, tendo em vista as decisões proferidas nos autos da PETs 13.711 e 13.304 e do HC 200.569. 



    O HC 200.569, distribuído por sorteio em 14/04/2021 à Exma. Sra. Cármen Lúcia, foi impetrado em favor de Ronaldo Alvarenga Bittencourt e Sonely Pereira Paula, apontando como ato coator a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 500.470/ES. Trata-se, na origem, de investigação, no bojo da Ação Penal nº 0004585-08.2018.4.02.5001, que investiga crimes contra a ordem tributária e sonegação de contribuição previdenciária. Requerem o trancamento da ação penal, alegando ser ilegal e inconstitucional a prova obtida mediante a quebra de sigilo bancário, sem Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) emitida pela autoridade Fazendária. A liminar foi indeferida em 16/04/2021. Interposto agravo, a Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e concedeu a ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença de primeira instância que rejeitou a denúncia, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos a Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia (Relatora) e o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin. 



    Em 26/11/2024, por meio do protocolo 155.877/2024, nos autos do HC 200.569, o requerente [...] pediu extensão da ordem concedida nesse writ. Foi autuado como PET 13.304 e distribuída por prevenção ao Habeas Corpus em epígrafe, por determinação do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes (Doc. 52, ID: 03c08ebe, HC 200569). Foi concedida a ordem de habeas corpus para trancar o inquérito nº 0600011-96.2020.6.13.0037 (IPL 2020.0010674), comunicando-se ao Juízo da 30ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. 



    Em 21/03/2025, por meio do Protocolo 36.593/2025, nos autos da PET 13.304, o requerente [...], ora reclamante, solicitou a extensão dos efeitos da decisão proferida na PET 13.304, que concedeu habeas corpus de ofício para determinar o trancamento de inquérito policial em razão da ilegalidade na juntada de Relatório de Inteligência Financeira - RIF por autoridade sem atribuição legal para investigação. Foi autuado como PET 13.711 e distribuída por prevenção à PET 13.304, por determinação do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes (Doc. 59, ID: bf5c7b3a, PET 13.304). A apreciação do pedido ainda está pendente. ..”



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a presente reclamação impugna decisão proferida em procedimento criminal vinculado à “Operação Ptolomeu”, instaurada para apurar a suposta prática de crimes como dispensa indevida de licitação, peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



      6. De longa data, os processos relacionados à referida operação policial estão sob a relatoria do Min. Edson Fachin (e.g. HCs 227.749, 228.010, 228.193, 246.944, 247.281, 247.917 e 253.883; MS 39.180; e Rcl 78.413). A existência de conexão entre esses feitos atrai a incidência da regra prevista no art. 69, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”.



    7. Não há vinculação entre o procedimento criminal que deu origem ao HC 200.569 (Ação Penal nº 0004585-08.2018.4.02.5001, em tramitação no Tribunal Regional Federal da 2ª Região) e aqueles relacionados à “Operação Ptolomeu”. Por isso, o fato de a Min.ª Cármen Lúcia, relatora originária do HC 200.569 AgR, ter ficado vencida e sido substituída na relatoria pelo Min. Gilmar Mendes (art. 38, II, do RISTF1) não modifica a prevenção verificada nestes autos.



    8. Além disso, como as Pets 13.304 e 13.711 não foram analisadas pela Segunda Turma, tampouco se poderia cogitar da incidência da regra prevista no art. 10 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal.



    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 



    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 



    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma”.



    9. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin.



    Publique-se. 



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  “Art. 38. O Relator é substituído: [...] II – pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento; [...]”.